Tribunal: STF
Processo: RE 1426609
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES CONTRA CIVIL. CAUSAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. § 4º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, que deu provimento ao recurso ministerial:



    “ARQUIVAMENTO DE IPM. APURAÇÃO DE HOMICÍDIO DOLOSO CONTRA CIVIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO MILITAR. ART. 125, § 4º, CF, ART. 82, § 2º DO CPPM. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA COMUM. RECURSO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 18). 



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 4º do art. 125 da Constituição da República. Argumenta que “não há de se falar em incompetência da justiça militar para reconhecer a excludente de ilicitude em crimes dolosos contra a vida, isso porque cabe ao Magistrado que recebe os autos do IPM a deliberação preliminar acerca das condições de procedibilidade da ação penal, já que a justiça comum é competente para processar e julgar esses crimes” (fl. 6, e-doc. 20). 



    Assevera que, “se a Justiça Militar não tivesse competência para realizar o exame do processo no sentido de constatar existência ou não de crime doloso contra a vida de civil praticado por militar – bem como se há ou não excludente(s) de ilicitude – não haveria razão para que a legislação determinasse que os fatos fossem apurados inicialmente por meio do Inquérito Policial Militar e primeiramente direcionado a Justiça Militar” (fls. 6-7, e-doc. 20).



    Sustenta que “o juízo preliminar pode e deve ser realizado pelo Magistrado da Justiça Militar a quem for distribuído os autos do IPM. Isso se faz não só em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, mas sobretudo, por uma questão de bom senso, a fim de se evitar, por exemplo, o vai-e-vem dos autos no caso de reconhecimento, de plano, de hipóteses de crime culposo ou da presença de excludentes de ilicitude, onde os autos seriam devolvidos para o Juízo Militar, de onde nunca deveriam ter saído” (fl. 7, e-doc. 20). 



    Afirma ser “descabida a alegação de que os autos devem ser remetidos ao Juízo do Júri, para que o Promotor lá atuante possa, querendo, pedir novas diligências, vez que estas podem/devem e são requeridas pelo Promotor de Justiça Militar para fazer a primeira análise dos autos e de ofício determinar o arquivamento dos autos quando assim entender e o órgão ministerial deste mister desincumbir” (fl. 9, e-doc. 20). 



    Requer o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário. 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Em 8.9.2022, o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 0800348-39.2021.9.26.0010/SP, para reconhecer a incompetência da Justiça Militar e encaminhar o processo para o Tribunal do Júri:



    “Com o acréscimo do parágrafo único ao art. 9° Código Penal Militar feito pela Lei n° 9.299/96 a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida de civis perpetrados por policiais militares passou a ser do Tribunal do Júri (...)



    A Emenda Constitucional 45/2004 acrescentou o § 4° do art. 125 da Constituição Federal: 



    § 4º – Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.



    Essa alteração constitucional em 2004 estabeleceu, de modo definitivo e peremptório, a competência da Justiça Militar para julgar os militares acusados da prática de crime militar, ressalvada a competência do Tribunal Popular quando a vítima for civil. 



    A questão aqui versada é do limite de competência do Juiz de Direito do Juízo Militar na fase de investigação diante do acréscimo parágrafo segundo feito pela lei n° 9.299 ao art. 82 do CPPM (...)



    O legislador em 1996 ao mesmo tempo em que retirou da JME a competência para processar e julgar militares estaduais acusados de crime doloso contra a vida de civil e determinou a remessa do respectivo inquérito policial militar à Justiça Comum. 



    A questão da competência do Juiz de Direito do Juízo Militar, na fase de investigação, reconhecer excludentes de ilicitude e determinar o arquivamento do IPM, subtraindo, pois, da Justiça Comum competência para apreciar a matéria de fundo chegou ao Supremo Tribunal Federal, que em reiteradas decisões das Ministras Cármen Lúcia e Rosa Weber e dos Ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski firmou sólida jurisprudência no tema ora versado (...)



    O entendimento assinalado nas reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal é no sentido que se compete ao Tribunal do Júri processar e julgar crimes dolosos cometidos por militar contra a vida de civil, por conseguinte cabe à Justiça Comum apreciar eventual existência de causa de exclusão de ilicitude (...)



    É seguro dizer, portanto, que o TJMSP remete os autos IPM instaurado para apuara crime doloso contra vida de civil para a Justiça Comum. 



    O Ministério Público Militar não pleiteou o arquivamento do inquérito, mas tão somente a sua remessa para o juízo comum estadual para prosseguimento da apuração. Não há dúvida, portanto, falecer a competência ao juiz de primeiro grau da Justiça Militar Estadual, de modo a adotar iniciativa de reconhecer excludentes de ilicitude apenas com elementos informativos angariados no IPM, mesmo sabedor de sua incompetência absoluta, inclusive sem uma imputação formalizada em denúncia. No presente caso, reconhecer a incidência de excludente de antijuricidade resulta em irremediável invasão de competência do Tribunal do Júri. 



    Quaisquer argumentos que se apresentem para arquivamento pela justiça castrense de IPM, quando se tratar de crime doloso contra a vida de civil cometido por militares estadual, submetidos a uma lente mais rigorosa, não se sustentam. 



    Assim, essa E, Segunda Câmara DEU PROVIMENTO ao recurso para determinar a remessa dos autos ao Tribunal do Júri com jurisdição sobre o local dos fatos. Oficie-se ao MM. Juiz recorrido para conhecimento e cumprimento imediato desta decisão” (fls. 7-16, e-doc. 18). 



    5. Ao estabelecer-se a competência da Justiça Militar para processar e julgar os militares dos Estados, tem-se, no § 4º do art. 125 da Constituição da República, expressa ressalva quanto à competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida praticados por militares quando a vítima for civil.



    Compete ao Tribunal do Júri processar e julgar os crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares contra civis. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da incompetência da Justiça Militar até mesmo para decidir, na fase inquisitorial ou processual, sobre eventuais causas excludentes de ilicitude, pelo que os autos do inquérito policial militar devem ser remetidos ao órgão jurisdicional competente, que realizará a devida análise. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional. Processual penal militar. Competência. Arquivamento indireto de IPM. Crime doloso contra a vida de civil praticado por policial militar. Competência do tribunal do júri. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a firme orientação jurisprudencial da Suprema Corte, compete ao tribunal do júri o julgamento de supostos crimes dolosos praticados por policiais militares contra a vida de vítimas civis. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.412.709-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO INDIRETO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. § 4º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.322.888-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.262.542-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.11.2020).



    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas em processos análogos à espécie: RE n. 1.348.736/SP, de minha relatoria, DJe 27.10.2021; RE n. 1.293.459, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 26.3.2021; RE n. 1.297.912, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 11.3.2021; RE n. 1.290.677, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3.11.2020; e RE n. 1.268.027, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.8.2020.



    6. Anote-se que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.693, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de o Poder Judiciário determinar o arquivamento de ofício de inquérito pelo qual se busca apurar crime de ação penal pública sem pedido prévio do Ministério Público. Esta a ementa do precedente:



    “CONSTITUCIONAL. SISTEMA CONSTITUCIONAL ACUSATÓRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO E PRIVATIVIDADE DA PROMOÇÃO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA (CF, ART. 129, I). INCONSTITUCIONALIDADE DE PREVISÃO REGIMENTAL QUE POSSIBILITA ARQUIVAMENTO DE INVESTIGAÇÃO DE MAGISTRADO SEM VISTA DOS AUTOS AO PARQUET. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA. 1. O sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a ‘atividade de supervisão judicial’ (STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 10/9/2013). 2. Flagrante inconstitucionalidade do artigo 379, parágrafo único do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, que exclui a participação do Ministério Público na investigação e decisão sobre o arquivamento de investigação contra magistrados, dando ciência posterior da decisão. 3. Medida Cautelar confirmada. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente” (DJe 30.10.2018).



    7. Na espécie, o inquérito policial militar foi instaurado para apurar crime de homicídio praticado por policiais militares contra vítima civil. O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, ao encaminhar-se o processo ao juízo competente da Justiça comum, Tribunal do Júri, para análise da ocorrência ou não de causas excludentes de ilicitude. 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente, por ser o recurso manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora